Tribunal: TJES
Processo: 0000072-40.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000072-40.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEOMIR CHRISTO ROMAO e outros

APELADO: SEBASTIAO LAMEIRA BRAVIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000072-40.2020.8.08.0049

APELANTES:
LEOMIR CHRISTO ROMÃO E GLEYCIKELI LOUZADA TEIXEIRA

APELADO:
SEBASTIÃO LAMEIRA BRAVIM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AGRESSÃO FÍSICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU FATO DE TERCEIRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LEOMIR CHRISTO ROMÃO e GLEYCIKELI LOUZADA TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por SEBASTIÃO LAMEIRA BRAVIM, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 8.350,72 (oito mil trezentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos) por danos materiais, além de custas e honorários advocatícios. Os apelantes sustentam ausência de responsabilidade civil, culpa exclusiva ou concorrente da vítima, fato de terceiro, minoração do quantum indenizatório e ilegitimidade passiva da segunda apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a apelante Gleycikeli Louzada Teixeira é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, inclusive quanto ao nexo causal, diante da alegação de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta minoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ad causam deve ser analisada à luz da teoria da asserção, in statu assertionis, conforme jurisprudência do STJ e do TJES, bastando as alegações iniciais de participação da apelante nas agressões para reconhecer sua legitimidade passiva.

4. O conjunto probatório, composto por laudo pericial, laudo médico, fotografias e prova testemunhal colhida em delegacia e em audiência, comprova que o apelado foi vítima de agressões físicas injustificadas perpetradas pelos apelantes.

5. O laudo pericial atesta a contemporaneidade entre as lesões no joelho e o evento narrado, evidenciando a existência de dano e o nexo causal entre a conduta dos réus e o prejuízo suportado.

6. A responsabilidade civil subjetiva se configura pela presença de ato ilícito, dano, culpa e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

7. As alegações de culpa exclusiva da vítima, escorregão ou imperícia no atendimento médico não encontram respaldo probatório, inexistindo demonstração de causa autônoma apta a romper o nexo causal.

8. Ainda que se cogitasse de circunstância superveniente no socorro, as agressões iniciadas pelos apelantes constituem o fator determinante do resultado lesivo, não havendo falar em fato de terceiro excludente de responsabilidade.

9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a dupla função compensatória e pedagógica da indenização, em consonância com precedentes desta Corte em casos de agressões com lesões leves.

10. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação decorre do art. 85, § 2º, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________

Tese de julgamento:

1. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, considerando-se as alegações deduzidas na petição inicial.

2. Configura responsabilidade civil subjetiva a agressão física comprovada por laudo pericial e prova testemunhal, quando presentes dano, ato ilícito, culpa e nexo causal.

3. Alegações de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro não afastam o dever de indenizar quando ausente prova de causa autônoma apta a romper o nexo causal.

4. O arbitramento de danos morais deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e a função compensatória e pedagógica da indenização, sendo legítima a manutenção do quantum quando compatível com precedentes em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 485, V; 374, III; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.077.543/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.05.2024; STJ, REsp 2.080.227/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024; TJES, AC 0018716-09.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 14.03.2024; TJES, AC 0048016-27.2013.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 17.12.2024; TJES, AC 5019226-63.2022.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.06.2025; TJES, AC 5000632-35.2025.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.12.2025; TJES, AC 0004724-06.2018.8.08.0006, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 28.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000072-40.2020.8.08.0049

APELANTES:
LEOMIR CHRISTO ROMÃO E GLEYCIKELI LOUZADA TEIXEIRA

APELADO:
SEBASTIÃO LAMEIRA BRAVIM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEOMIR CHRISTO ROMÃO
e
GLEYCIKELI LOUZADA TEIXEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
SEBASTIÃO LAMEIRA BRAVIM
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% a partir do evento danoso e correção monetária (Taxa Selic) a partir da prolação da sentença; (ii) condenar os requeridos ao pagamento de R$ 8.350,72 (oito mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação; e (iii) condenar ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 18010488), os apelantes pretendem a reforma integral da sentença, sob os seguintes argumentos: (i) a lesão no joelho do apelado decorreu de uma queda acidental, de maneira que não haveria se falar em responsabilidade civil; (ii) a ocorrência de fato de terceiro ou culpa concorrente, asseverando que a lesão foi agravada por manobras manuais desprovidas de técnica realizadas por terceiro, com a redução do
quantum
indenizatório; (iii) subsidiariamente, a ilegitimidade passiva da apelante Gleycikeli Louzada Teixeira, por não ter praticado agressões físicas.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 13483578) pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o conjunto probatório é contundente ao demonstrar que as agressões físicas perpetradas pelos apelantes foram a causa eficiente dos danos e da incapacidade laboral suportada.

Pois bem.

Inicialmente, aprecio a tese da ilegitimidade passiva arguida pelos apelantes.

A apelante GLEYCIKELI LOUZADA TEIXEIRA aduz a sua ilegitimidade passiva para a demanda, sob o argumento de ausência de provas de sua participação na suposta conduta ilícita.

Como se sabe, a legitimidade
ad causam
constitui condição da ação, de modo que a sua ausência acarreta em extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, V, CPC).

É cediço que as condições da ação devem ser analisadas a partir da teoria da asserção, ou seja, conforme as alegações das partes (
in statu assertionis
), sem necessidade de perquirir-se a probabilidade ou veracidade das asserções. Nesse sentido, a firme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA DE MÚTUO VERBAL CELEBRADO NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL COM A FILHA DO MUTUÁRIO. LEGITIMIDADE DO MUTUANTE PARA COBRANÇA INTEGRAL DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. EXISTÊNCIA DE CREDORES SOLIDÁRIOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, em observância a Teoria da Asserção, a análise da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, isto é, a partir das afirmações constantes da petição inicial, sem nenhuma inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida em juízo.
1.1. Apresentando-se o mutuante como titular do crédito objeto da ação de cobrança, esclarecendo que parte do valor mutuado também pertence à sua ex-companheira, em abstrato, é o suficiente para o reconhecimento da sua legitimidade ativa ad causam. 2. Existindo credores solidários (pluralidade subjetiva), havendo unidade objetiva (relação de direito material) conectando os polos ativos e passivos da relação jurídica obrigacional e a lei autorizando expressamente que cada um possa exigir por inteiro o alegado crédito (art. 267 do CC/02), inexiste óbice para o mutuante buscar integralmente a satisfação do crédito, independentemente do que vier a ocorrer nos autos da sua dissolução de união estável com a filha do mutuário, até porque aquele não negou parte do crédito em favor desta. Matéria de direito obrigacional que não interfere no de família. 3. Inexistindo verdadeira dependência lógica entre as causas (ação de cobrança e a dissolução de união estável com a filha do mutuário), porquanto cada uma trata de questões totalmente distintas e que não trazem relação subordinante/subordinada, não há que se falar em prejudicialidade externa, podendo ambas as causas seguir e receber os adequados julgamentos. 4. Recurso especial improvido. (STJ, REsp n. 2.077.543/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO JUDICIAL DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PERDA DA PROPRIEDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO QUANTO À PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. OCUPAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Ação reivindicatória c/c indenizatória, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/6/2020 e concluso ao gabinete em 14/6/2023. 2. O propósito recursal é decidir se (I) a perda da propriedade do imóvel, pela rescisão da escritura pública de compra e venda, resulta na perda superveniente da legitimidade ativa ou do interesse processual quanto às pretensões reivindicatória e indenizatória; (II) é devida a condenação por lucros cessantes; e (III) é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em relação a ambas as pretensões. 3. A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, de modo que, a rigor, a legitimidade ativa é do proprietário.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, em observância à teoria da asserção, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.
5. Em se tratando de ação reivindicatória, há perda superveniente de legitimidade ativa e de interesse processual, se, a despeito dos fatos narrados na inicial, a própria parte autora reconhece não ser mais proprietária do imóvel objeto da lide, em razão de posterior rescisão da escritura pública de compra e venda. 6. Por outro lado, a perda superveniente da propriedade pela parte autora não afasta a sua legitimidade e interesse quanto à pretensão indenizatória, pois não apaga o dano já causado à autora, consistente no que deixou de lucrar com o imóvel pela ocupação indevida no período em que era proprietária. 7. Na espécie, alterar o acórdão recorrido quanto à ocupação indevida do imóvel pelo recorrente, que fundamenta a condenação por lucros cessantes, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável por força da Súmula 7/STJ. 8. Havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC. 9. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 10. Hipótese em que (I) em relação à pretensão reivindicatória, é devida a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente de legitimidade ativa e interesse; (II) como o recorrente e os corréus que ocuparam indevidamente o imóvel deram causa ao ajuizamento da ação reivindicatória, devem arcar com os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, consistente no valor da escritura; (III) já a pretensão indenizatória foi julgada procedente, condenando o recorrente e os corréus ao pagamento de alugueis, em valor a ser apurado em liquidação; (IV) os quais, por consequência, foram condenados a arcar com os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação ilíquida; (V) por fim, o Tribunal local majorou os percentuais em 3%, a título de honorários recursais. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido tão somente para retirar a condenação quanto aos honorários recursais. (STJ, REsp n. 2.080.227/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - TEORIA DA ASSERÇÃO – PESSOAS JURÍDICAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SEREM A MESMA EMPRESA - EXAME IN STATU ASSERTIONIS - VÍCIO DE ORDEM PROCESSUAL NA EXECUÇÃO – USO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por aplicação da teoria da asserção, também conhecida como da prospettazione, a legitimidade ad causam deve ser examinada pelo julgador in statu assertionis, ou seja, com base nas afirmações trazidas pelas partes aos autos.
2. Ao examinar os autos, resta constatado que a empresa embargante, ora apelante, na exordial se identifica como Cooperlink Brasil, mas os atos constitutivos por ela carreados indicam o nome empresarial de outra pessoa jurídica, assim como os pagamentos das quantias executadas foram feitos por esta última, ao passo que o instrumento de confissão de dívida firmado com a seguradora recorrida e que justificou o manejo do feito executivo indica como devedora uma outra pessoa jurídica, o que justifica, in statu assertionis, o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da sociedade empresarial recorrente para a presente lide. 3. A existência de eventual vício de ordem processual no processo de execução poderá ser alegado pela parte legítima por meio do instrumento processual adequado. Inteligência do art. 917, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AC 0018716-09.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 14 mar. 2024)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDOMÍNIO. INTERVENÇÕES. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. IRREGULARIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO DECAIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente do STJ.
2. As condições da ação são analisadas in statu assertionis, isto é, conforme afirmativa feita pelo autor na petição inicial.
Se a análise da questão – in casu, a legitimidade passiva e o interesse de agir – depender da análise concreta do caso, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. 3. As aprovações de modificações da área comum do condomínio edilício devem ser feitas em conformidade estrita com o disposto na convenção condominial, sendo irregulares os atos praticados em descompasso com a previsão do regramento interno. Precedentes do STJ e do TJES. 4. Na ocorrência de sucumbência recíproca, as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes na medida do decaimento. Art. 86, CPC. (TJES, AC 0048016-27.2013.8.08.0035, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 17 dez. 2024).

A partir disso, em análise à narrativa veiculada na petição inicial, a apelante
GLEYCIKELI LOUZADA TEIXEIRA teria concorrido para as agressões desferidas contra o apelado que resultaram em danos corpóreos, de maneira que entendo ser ela parte legítima para a causa. Assim sendo,
rejeito a tese de ilegitimidade passiva de GLEYCIKELI LOUZADA TEIXEIRA.

Ultrapassada a questão da legitimidade passiva, a fim de delimitar a controvérsia dos autos, faço registro das alegações de fato juridicamente relevantes para a composição da lide.

O autor/apelado afirma que é taxista e, por volta das 22h10 do dia 23 de novembro de 2019, dirigiu-se à rodoviária para atender ao chamado de dois funcionários de um estabelecimento localizado nas proximidades.

Aduz ainda que, ao chegar ao local do chamado, os funcionários que o estavam aguardando entraram às pressas em seu veículo, momento em que os requeridos/apelantes se aproximaram e começaram a desferir golpes no carro.

Diante disso, o autor/apelado narra que, ao sair do automóvel para buscar entender o que estava acontecendo, os requeridos/apelantes o derrubaram e começaram a desferir golpes contra a sua pessoa, o que resultou em sérias lesões à sua perna.

Em contestação, os apelantes sustentam, em síntese, que a lesão na perna do apelado resultou de uma queda ao sair do carro, não havendo culpa ou nexo causal de sua conduta com o dano por ele sofrido. Afirmam, ainda, que não infligiram qualquer tipo de agressão contra o apelado.

Após saneado o feito, foi produzida prova pericial (fls. 131/135) e testemunhal (termo de audiência no id 44655717).

Ao final, foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus/apelantes ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em apelação, conforme já relatado, os apelantes reiteram as teses defensivas vertidas em sede de contestação.

A análise detida do conjunto probatório indica, de maneira contundente, que o apelado foi vítima de agressões físicas injustificadas no dia assinalado (23/11/2019) e, após o ocorrido, teve sequelas irreversíveis em seu joelho, conforme atesta o laudo pericial (fls. 131/135), laudo médico (fl. 40) e fotos acostadas junto à inicial (fls. 38).

O termo de interrogatório da apelante GLEYCIKELI LOUZADA (fls. 25/26) atesta os golpes desferidos contra o veículo do apelado, ao passo que as declarações das testemunhas ANIKELLE PEREIRA (fls. 29/30) e JOÃO BATISTA MISTURA (33/34) confirmam as agressões desferidas contra o apelado no dia, hora e local narrados na inicial.

Ainda, os testemunhos colhidos em audiência (id 18010465) corroboram a narrativa do autor/apelado, no sentido de que foi ele alvo de agressões injustificadas pelos apelantes que resultaram em lesão grave no joelho, cujas sequelas foram assinaladas por laudo pericial como irreversíveis (fls. 131/135).

No geral, se tratando de responsabilidade civil prepondera a sua modalidade subjetiva, não havendo
in casu
nenhuma circunstância a fazer incidir eventual responsabilização objetiva (dispensável prova de culpa).

Os arts. 186 e 927,
caput
, ambos do CC/2002, expressam o núcleo do desenho legal da responsabilidade civil subjetiva,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

De tais disposições, os juristas comumente elencam 4 (quatro) pressupostos para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, a saber: dano, nexo causal, ato ilícito e culpa.

In casu
, a ocorrência do dano é evidente, conforme provado pelo laudo pericial (fls. 131/135), laudo médico (fl. 40) e fotos acostadas junto à inicial (fls. 38).

Além disso, há prova contundente do ato ilícito (injusta agressão) e da culpa pelas agressões, como se extrai dos testemunhos colhidos em delegacia (fls. 29/30 e 33/34) e dos produzidos em audiência (id 18010465), notadamente o de JOÃO BATISTA MISTURA. Inclusive, vale registrar que o juízo
a quo
considerou incontroversas as agressões físicas realizadas pelos requeridos/apelantes contra o requerente/apelado, compreensão a qual me afilio, de maneira a incidir a disposição do art. 374, III, do CPC.

Vislumbro, ainda, a existência de nexo causal entre a conduta dos apelantes e o dano sofrido pelo apelado, porquanto o laudo pericial (fls. 131/135) tenha certificado a contemporaneidade das lesões no joelho e o dia da agressão relatada, bem como os testemunhos esclareceram a efetiva ocorrência e a dinâmica das agressões (id 18010465).

Independentemente da lesão ligamentar no joelho do apelado ter havido como causa física um suposto escorrego ou má manipulação no imediato socorro, entendo que o fator determinante para as lesões foi a confusão iniciada pelos apelantes, inclusive, com o desferimento de chutes enquanto o apelado estava jogado ao chão agonizando de dor, como confirmado pelos termos de testemunho (fls. 29/30 e 33/34) e declarações de testemunhas em audiência (id 18010465).

Além disso, apesar dos apelantes atribuírem as lesões a suposto “escorregão” ou imperícia no pronto atendimento, não há provas de que tais fatores são as causas diretas da lesão incapacitante sofrida pelo apelado. O que há, na realidade, é laudo pericial que corrobora a narrativa autoral, de maneira que não assiste razão ao apelante em suas teses defensivas (culpa exclusiva/concorrente da vítima e fato de terceiro).

Assim, considerando a ocorrência dos pressupostos para a responsabilização civil,
as condenações ao pagamento de indenização por danos morais e materiais são medidas que se impõem
, como bem decidiu o juízo
a quo
.

Noutro giro, quanto à minoração da indenização por danos morais, após detida análise dos autos, tenho por manter
o sentido decisório adotado na sentença atacada. Essa, acertadamente pontuou, no que se refere ao direito à reparação por dano extrapatrimonial, que (ID 18010475 - Pág. 3 e 4):

“Na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, consubstanciado na análise de precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes e, em momento posterior, na adequação ao caso concreto, considerando, para tanto, a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

Neste ínterim, considerando os critérios retro esposados e atento às especificidades do caso, ante a existência de lesão leve, fixo o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender como suficiente a amparar a extensão dos danos suportados pela requerente.

Dito isso, consigno que o dano moral é “
aquele que atinge os aspectos íntimos da personalidade da vítima, como sua honra, dignidade, autoestima e integridade psíquica. (...) Embora imaterial, é real e pode ser objeto de reparação pecuniária.”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2021).

Especialmente no que tange ao
quantum
a ser arbitrado a título de danos extrapatrimoniais, objeto do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado
” (AgRg no REsp 1171470/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 5/2/2015, DJe 19/2/2015).

Assim, no arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais,
devem ser considerados o poder econômico do ofensor, a condição econômica do ofendido, a gravidade da lesão e sua repercussão, sem olvidar-se a moderação, para que não haja enriquecimento sem causa ou mesmo desprestígio ao caráter punitivo-pedagógico da indenização.

Dessa forma,
seguindo os parâmetros estabelecidos por este eg. Tribunal em situações similares (agressões físicas com lesões leves), entendo que é razoável e proporcional o valor da indenização por danos morais fixada na sentença recorrida, isto é, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Senão, vejamos
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA NO AMBIENTE DE TRABALHO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação indenizatória por danos morais e estéticos em face de SOLUMECH SOLUÇÕES MECÂNICAS LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a responsabilidade civil pelo ato de seu preposto. O apelante pleiteia a majoração do valor fixado, alegando que o montante arbitrado é irrisório diante da gravidade da agressão sofrida no ambiente de trabalho, das consequências físicas e emocionais e da capacidade econômica da recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, em razão de agressão física sofrida pelo autor no ambiente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da empresa ré está configurada, em razão da agressão física cometida por seu preposto no ambiente laboral, fato incontroverso nos autos, com comprovação de lesão física (fratura de olecrano) que exigiu intervenção cirúrgica, reabilitação fisioterápica e afastamento das atividades profissionais. 4. A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano, conforme determina o art. 944 do Código Civil.
5. A inexistência de sequelas permanentes, comprometimento funcional duradouro ou impactos psicológicos excepcionais afasta a necessidade de majoração do valor fixado em primeiro grau.
6. O montante de R$ 5.000,00, arbitrado a título de indenização por danos morais, encontra respaldo na jurisprudência pátria em casos semelhantes, revelando-se compatível com a extensão do dano e a gravidade do fato
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(TJES, AC 5019226-63.2022.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 24 jun. 2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL. FIM DO RELACIONAMENTO. POSSE PRECÁRIA. COMODATO VERBAL. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. DANO MORAL. AGRESSÃO FÍSICA A IDOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Reintegração de Posse, julgou procedentes os pedidos para reintegrar o autor na posse de imóvel rural e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a permanência de ex-companheira em imóvel de posse exclusiva do outro, após o fim da união estável e contra a vontade do possuidor, configura esbulho possessório; e
(ii) determinar se a expulsão de idoso do próprio lar,
somada à agressão física
, gera dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse anterior do autor sobre a integralidade do imóvel rural é comprovada por Escritura Pública de Divisão Amigável e por declaração de concessionária de energia elétrica que atesta a titularidade da unidade consumidora em nome do autor desde 1984, décadas antes do início do relacionamento com a ré.

4. A posse exercida pela ré originou-se de mera permissão e tolerância do autor em razão do relacionamento afetivo, o que configura comodato verbal. A recusa em desocupar o bem após o fim da união e a manifesta oposição do possuidor direto transmuda a natureza da posse de justa para injusta, caracterizando o esbulho possessório.

5. A tese de que a residência teria sido edificada com esforço comum do casal, o que garantiria direito de retenção, não encontra respaldo probatório, incumbindo à ré o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, a teor do inciso II do art. 373 do CPC.

Imagem de satélite de 2010, juntada pela própria ré, demonstra que a residência principal já existia no início do relacionamento, o que corrobora a versão do autor e milita contra a alegação de construção conjunta.

6. O dano moral se configura pela privação injusta da residência de um idoso octogenário, onde viveu por mais de quatro décadas, e pela agressão física sofrida, atestada por laudo de lesões corporais, situação que extrapola o mero dissabor.

7. O valor arbitrado a título de danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos, à condição das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(TJES, AC 5000632-35.2025.8.08.0011, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 09 dez. 2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AGRESSÃO FÍSICA
E PSICOLÓGICA. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada pelos recorrentes em face dos apelados.
Os apelantes sustentam que sofreram agressões físicas e psicológicas, devidamente comprovadas no inquérito policial e em laudos médicos, pleiteando a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação; (ii)
apurar se os recorrentes fazem jus à indenização por danos morais em razão das agressões sofridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois, ainda que concisa, apresenta motivação suficiente e coerente, analisando os elementos de prova e fundamentando sua conclusão na jurisprudência aplicável. 4) O dever de fundamentação previsto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige sejam as decisões motivadas de forma clara, permitindo o controle de legalidade, sem impor ao magistrado a obrigação de rebater todos os argumentos das partes. 5) O conjunto probatório evidencia que os recorrentes foram vítimas de agressões físicas e psicológicas premeditadas e violentas, afastando a tese de simples discussão familiar. 6) Os laudos médicos e o inquérito policial confirmam as lesões sofridas e a gravidade das agressões, incluindo empurrões violentos contra uma das vítimas gestante e o uso de objeto contundente contra outro apelante. 7) Testemunhas e o vigilante que atendeu a ocorrência corroboram que as vítimas foram acuadas e necessitaram de auxílio para cessação das agressões. 8) A destruição proposital dos celulares das vítimas pelos apelados demonstra premeditação e tentativa de ocultação de provas, reforçando o dolo na conduta ilícita. 9) A responsabilidade civil dos apelados resta configurada, pois os atos praticados violam direitos fundamentais e ultrapassam o mero desentendimento interpessoal, justificando a reparação por dano moral.
10) O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 para cada apelante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes do STJ e desta Corte em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso provido.

(TJES, AC 0004724-06.2018.8.08.0006, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 28/05/2025).

Por tais razões,
rejeito

a tese de minoração da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que deve ser mantida no patamar arbitrado em sentença, a saber, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por

LEOMIR CHRISTO ROMÃO

e GLEYCIKELI LOUZADA TEIXEIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando os requeridos, ora apelantes, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.350,72 (oito mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos) e danos morais no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), com a observância dos parâmetros de correção e demais encargos registrados na decisão atacada.

Outrossim, mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais e verba honorária distribuído
pro rata
, majorando esta última ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Porém, em razão do deferimento da Justiça Gratuita, mantenho suspensa a sua exigibilidade
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.